Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006439-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORIOSVALDO GREGORIO DA MATA - CPF: 044.120.111-35 (PACIENTE), CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP - CNPJ: 53.267.065/0001-64 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL JOSE FERREIRA BARBOSA - CPF: 041.470.111-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PACIENTE INIMPUTÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO EM PRESÍDIO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
do paciente, preso preventivamente,
desde 10/02/2024, em razão da imputação, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, §7o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.

Há cinco questões em discussão: (
I
) verificar a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de paciente declarado inimputável; (
II
) definir a possibilidade de substituição da internação por tratamento ambulatorial em razão da ausência
de vagas; (
III
) determinar se a omissão estatal quanto à transferência do paciente configura constrangimento ilegal; (
IV
) estabelecer se a manutenção em presídio comum viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana; (
V
) decidir sobre a obrigação do Estado de providenciar internação, ainda que em clínica particular ou fora da unidade federativa.

III. R
azões de decidir:

3.

O laudo pericial constatou que o paciente é inimputável, portador de esquizofrenia paranoide, sendo inaplicável a prisão preventiva e devendo ser submetido a medida de segurança adequada.

4.
A permanência em estabelecimento prisional comum, ainda que sob a designação de internação provisória, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos na Constituição Federal.

5.
A ausência de vaga em hospital psiquiátrico público não legitima a manutenção da custódia em presídio, impondo-se a providência de internação em estabelecimento particular custeado pelo Estado.

5.
A substituição da internação por tratamento ambulatorial é inviável no caso, dada a gravidade do transtorno e a periculosidade do paciente, sendo necessária a permanência em ambiente hospitalar controlado.

6.
A responsabilidade estatal pela preservação da saúde e integridade do paciente é indeclinável, devendo providenciar sua transferência imediata para hospital de custódia ou clínica psiquiátrica adequada.

IV. D
ispositivo e tese:

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A manutenção de paciente inimputável em presídio comum configura constrangimento ilegal, violando o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.
”

“
A inexistência de vaga em hospital de custódia não legitima a permanência do inimputável no sistema prisional, impondo ao Estado a obrigação de providenciar internação em clínica psiquiátrica adequada, ainda que particular e em outro estado da federação.
”

“
O tratamento ambulatorial não se mostra adequado em caso de inimputável de alta periculosidade e grave transtorno psiquiátrico.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CP,
arts
. 26, 41 e 96, I; CPP, art. 319, VII.

Jurisprudência relevante citada:

(HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08/06/2020)
;

(HC n. 381.907/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 27/8/2018.);

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 39103959820248130000, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ORIOSVALDO GREGORIO DA MATA,
apontando como autoridades coatoras o Secretario Ajunto de Administração Penitenciária e o Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, desde 10/02/2024, em razão da imputação, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, §7o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduziu a Defesa que, em 30/04/2024, o Juízo de primeiro grau, ao acolher o pedido do órgão ministerial, determinou a substituição da prisão preventiva do paciente por internação provisória, expedindo ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para que providenciasse sua transferência a um estabelecimento adequado até a realização do incidente de insanidade mental, bem como, determinou a suspensão do trâmite do inquérito policial até a conclusão do referido incidente.

Ato contínuo, sustentou que, em 13/06/2024, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, vinculada à Secretaria Estadual de Segurança Pública, respondeu à solicitação informando que no Estado
“não há Hospitais de Custódia e Tratamento ou mesmo Manicômios Judiciários”
e que a
“unidade de referência para internação de pessoas em conflito com a lei”
é o
“Hospital Psiquiátrico CIAAPS Adauto Botelho, em Cuiabá/MT”
, o qual
“não dispõe, no momento, de vagas para internação de pacientes em cumprimento de medida de segurança ou incidentes de insanidade mental”
.

Em 08/11/2024, o paciente foi submetido a exame médico, cuja conclusão indicou que ele
“possui quadro de doença mental compatível com Esquizofrenia paranoide, classificada no Cid10 – F20.0”
, tendo sido verificado
“o nexo de causalidade entre o delito praticado e a sua doença mental”
, evidenciando que se trata de uma pessoa
“incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento”
.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de pessoa considerada inimputável; II)
Oriosvaldo
aguarda vaga há aproximadamente seis meses, sem qualquer resposta do ente público estadual, que tampouco propôs medidas para viabilizar sua internação em outro hospital psiquiátrico, ainda que localizado em unidade federativa diversa, ou para custear o tratamento em estabelecimento da rede privada; III) necessidade de colocação do paciente em liberdade, permitindo que ele se submeta ao tratamento ambulatorial em sua residência, com o apoio de seus familiares; IV) inexistência de relatório ambulatorial ou clínico que demonstre acompanhamento periódico do paciente dentro da unidade prisional; V) excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, a fim de viabilizar seu tratamento ambulatorial.

Subsidiariamente, pleiteou o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, aliado à tramitação morosa e injustificada do feito.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente.

Em 11/03/2025, em caráter excepcional, posterguei a análise da liminar, por entender necessário, solicitar informações judiciais que soam imprescindíveis ao presente caso (ID n. 273027898).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 274147398).

Em 14/03/2025, o Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
Coronel César Augusto de Camargo Roveri
, prestou as informações pertinentes (ID n. 274172389).

Em 14/03/2025, indeferi o pedido de liminar, por entender oportuno aguardar o cumprimento da diligência determinada pelo Secretário de Segurança Pública, considerando que, conforme as informações encaminhadas, foi expedido ofício à recém-criada Secretaria de Estado de Justiça (SEJUSC-MT), solicitando informações acerca da disponibilidade de vaga no Hospital Adalto Botelho ou em qualquer outra unidade hospitalar psiquiátrica da federação que possa receber o paciente.

Ressalte-se que tal providência decorre da entrada em vigor da Lei Complementar no 799/2024, de 4 de dezembro de 2024, a qual transferiu à SEJUSC-MT a competência pelas atribuições relacionadas ao Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, a autoridade responsável por viabilizar o cumprimento de medidas cautelares que envolvam internações psiquiátricas de custodiados.

Na ocasião, determinei a reiteração do ofício anteriormente encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública, com a finalidade de que a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUSC-MT) prestasse as informações pertinentes ao caso, especialmente quanto à disponibilidade de vaga para internação do paciente em unidade hospitalar psiquiátrica adequada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guima
rães, manifestou pela denegação da ordem (ID n. 275061878), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
Pedido de internação provisória do paciente em estabelecimento psiquiátrico adequado. Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – Não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular – Suspensão do inquérito até a conclusão do incidente de insanidade mental – Prisão preventiva convertida em internação provisória – Ausência de vagas – Inexistência de ilegalidade manifesta – Fundamentação idônea – Paciente que está recebendo tratamento com acompanhamento médico no estabelecimento prisional – Manutenção do recolhimento ao cárcere até disponibilização de vaga em hospital adequado – Pelo exposto, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, recomendando-se que o paciente seja separado dos demais custodiados.
”

Consigno que, até o presente momento, a Secretaria de Estado de Justiça
(SEJUSC-MT)
, não
prestou informações.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, a presente ação constitucional foi
impetrada
em favor de
Oriosvaldo
Gregório da Mata
,
denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2o, inciso II, §7o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, fatos ocorridos no dia 10 de fevereiro de 2024
.

O paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisório de Pontes e Lacerda-MT, desde 10 de fevereiro de 2024
. No curso do Inquérito Policial
,
foi instaurado o incidente de insanidade mental no 1000981-94.2020.8.11.0077, cujo laudo pericial concluiu pela inimputabilidade do paciente, diante do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0).

Em seguida, considerando a instauração do incidente de insanidade e a necessidade de aguardar a elaboração do respectivo laudo pericial, o Ministério Público requereu a suspensão da investigação, bem como a conversão da prisão preventiva em medida de internação provisória em estabelecimento adequado, compatível com o estado de saúde mental do paciente.

Em razão do exposto, a autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão preventiva em internação provisória, nos moldes do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, determinando que a Secretaria de Administração Penitenciária
providencia
sse
a transferência do paciente para estabelecimento adequado até a conclusão do incidente
.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública comunicou a inexistência de vagas disponíveis no CIASP Adauto Botelho.

A impetrante sustenta que a manutenção do paciente em unidade prisional configura constrangimento ilegal, uma vez que, diante da sua condição de inimputável, tal medida viola não apenas os direitos fundamentais à saúde e à
dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, mas também afronta os dispositivos legais que regem o tratamento jurídico de pessoas inimputáveis.

Aponta, ainda, a inexistência de justificativa jurídica para que se mantenha em unidade prisional um indivíduo reconhecidamente portador de transtorno mental grave, pleiteando, assim, sua transferência imediata para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, na ausência de vagas, para clínica particular, com custeio pelo Estado.

Cotejando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a permanência do paciente no sistema carcerário, mesmo após o reconhecimento de sua inimputabilidade por transtorno mental grave, configura manifesta ilegalidade.

O laudo psiquiátrico, elaborado por perito oficial, é categórico ao concluir que
Oriosvaldo
Gregório da Mata
é portador de esquizofrenia paranoide, classificada no Cid10 – F20.0, encontrando-se absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se autodeterminar de acordo com tal compreensão no momento da ação delituosa.

A resposta do poder Judiciário, ao manter o paciente segregado em ambiente prisional, ainda que sob o rótulo de internação provisória, diverge do tratamento jurídico que a Constituição da República e o Código Penal conferem aos inimputáveis.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, o agente que, por doença mental, é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, é isento de pena, aplicando-se, em substituição, medida de segurança.

Essa medida, conforme o artigo 96, inciso I, do mesmo diploma, consiste na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na ausência deste, em outro estabelecimento adequado, como expressamente previsto no artigo 41 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora esse entendimento ao estabelecer que a ausência de vagas em hospital psiquiátrico não legitima a permanência do inimputável em presídio comum, devendo-se assegurar a execução da medida em ambiente apropriado, inclusive com possibilidade de internação em clínica particular às expensas do Estado, se necessário.

Ainda que a internação provisória tenha sido formalmente decretada, o que se extrai do contexto fático é que, na prática, o paciente permanece recolhido no mesmo estabelecimento prisional onde se encontrava durante a prisão preventiva, submetido, portanto, a condições manifestamente incompatíveis com sua condição clínica.

Essa realidade afronta de maneira direta o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como, o direito à saúde, previsto no artigo 196 do mesmo texto constitucional, segundo o qual é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A manutenção do paciente em unidade prisional comum, diante da incontestável constatação de transtorno mental grave, viola também o devido processo legal, na medida em que o tratamento dispensado ao réu destoa da finalidade terapêutica que deve nortear a aplicação da medida de segurança, desviando-a para uma finalidade meramente punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A omissão administrativa do Estado, consubstanciada na ausência de estrutura hospitalar adequada, não pode servir de fundamento para legitimar a continuidade da custódia prisional de pessoa inimputável, tampouco para postergar indefinidamente o cumprimento de medida de segurança judicialmente determinada.

Com efeito, do julgado do STJ, colhe-se a seguinte diretriz:
“
Consoante firme orientação desta Corte Superior, há constrangimento ilegal na
segregação de (
semi
-) inimputável, submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico (Precedentes)
”
(HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08/06/2020).

Acresça-se que, embora se reconheça que o paciente não deva permanecer em unidade prisional comum, também não se pode admitir, no caso concreto,
a substituição da medida de segurança por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

Isso porque, considerando a gravidade do delito imputado
–
homicídio
–
, aliado à natureza da patologia diagnosticada, que demanda acompanhamento psiquiátrico contínuo e intensivo, a submissão do paciente a tratamento fora de ambiente hospitalar controlado se revela inadequada e arriscada.

Cumpre salientar que a medida de segurança visa, precipuamente, a proteção da ordem pública e a tutela da coletividade, sem olvidar da necessidade terapêutica do próprio paciente. Nesse cenário, diante da ausência de condições estruturais adequadas para um acompanhamento ambulatorial rigoroso, a substituição da internação pela medida menos gravosa colocaria em risco a segurança pessoal e coletiva, sobretudo em virtude da gravidade e da reprovabilidade social da conduta praticada.

Ademais, como já assentado em diversas decisões, o tratamento ambulatorial, por sua própria natureza, pressupõe certo grau de autonomia e responsabilidade do indivíduo para aderir voluntariamente às orientações médicas, o que, no caso, revela-se incompatível com o quadro clínico apresentado, notadamente diante dos riscos de descompensação e de novos episódios de comportamento agressivo.

Dessa forma, evidencia-se que a alternativa de liberdade vigiada, ainda que em regime domiciliar, não apresenta qualquer garantia efetiva de proteção ao paciente ou ao interesse público. Ao contrário, revela-se medida desaconselhável
e juridicamente inaceitável diante do quadro de
periculosidade atual
apta a viabilizar o acompanhamento extramuros.

Sobre o tema, oportuno citar o entendimento do STJ:

“
Demonstrada, contudo, a
alta periculosidade do agente
,
o tratamento ambulatorial
como alternativa à ausência de vagas em hospital psiquiátrico
não poderá ser implementado
. De forma subsidiária, em atenção à particular situação do paciente - que oferece risco à sociedade e a si mesmo quando em condições inadequadas -, possível seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos, com limitações.
(HC n. 381.907/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 27/8/2018.)

Assim, impõe-se não apenas a retirada imediata do paciente do ambiente prisional, mas, sobretudo, a sua internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na ausência de vaga, em clínica psiquiátrica particular com estrutura equivalente, custeada pelo Estado, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em unidade prisional comum,
ainda que inexistente vaga em hospital de custódia adequado
- Não se mostra possível a colocação do paciente em meio aberto (prisão domiciliar), sem a prova de que sua periculosidade perante ao meio social tenha sido cessada - Verificado o encarceramento indevido do paciente em estabelecimento prisional comum,
cabível sua transferência imediata a hospital de custódia
, ainda que para outro Estado da Federação, como forma a garantir a ordem pública e a dignidade da pessoa-humana -
Como alternativa à ausência de vagas em hospital de custódia,

e diante da periculosidade que o paciente representa
a ele e à sociedade,
impõe-se, subsidiariamente, o seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos
na capital do estado.”
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 39103959820248130000, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024)

Diante desse contexto, impõe-se a concessão da ordem, com o fim de determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Não havendo vaga em estabelecimento público adequado, deverá o Estado providenciar sua internação em clínica particular especializada, às suas expensas, de modo a garantir a concretização do direito à saúde, a preservação da dignidade do paciente e o cumprimento da decisão judicial que converteu a prisão em medida de segurança.

Portanto, presente à ilegalidade na manutenção do paciente em unidade prisional comum, reconhecida a sua inimputabilidade por transtorno mental grave e esgotadas as possibilidades de solução espontânea pela via administrativa, mostra-se imperiosa a concessão da ordem do
Habeas Corpus
, como forma de restaurar a legalidade e assegurar o tratamento devido à sua condição de saúde mental.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a

ordem, para determinar a imediata transferência do paciente
Oriosvaldo

Gregório
da Mata
para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em unidade pública especializada.

Na inexistência de vaga em instituição pública, deverá o Estado de Mato Grosso providenciar sua internação em clínica psiquiátrica particular, ainda que em outra unidade federativa, com custeio integral pelo erário, garantindo-se ao paciente o tratamento adequado à sua condição psíquica e a efetiva execução da medida de segurança imposta.

COMUNIQUE-SE, imediatamente, o Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, autoridade coatora, para providências.

Determino também que se comunique a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que deverá se manifestar no processo de origem, no prazo de até 10 (dez) dias, informando a existência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico da rede pública estadual.

Em caso negativo, deverá providenciar, com igual celeridade, a internação do paciente em clínica psiquiátrica particular, com recursos públicos, ainda que em outro estado da federação.

Notifique-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para ciência e acompanhamento do cumprimento da presente ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025